Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721952-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE(S): SIX CORRETORA DE SEGUROS LTDA AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO(S): OS MESMOS D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil, intime-se as partes para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Anote a secretaria a oposição dos Embargos de Declaração de ID 43277138. Publique-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH